Tribunal: TJPA
Processo: 0001689-49.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001689-49.2018.8.14.0401

APELANTE: MATHEUS MELO MORAIS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PROCEDÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que, transitada em julgado a sentença para a acusação, e desclassificado o crime para aquele do art. 28 da Lei Antidrogas, o prazo prescricional da pretensão punitiva deve ser regulado em conformidade com o que dispõe o art. 30 da referida lei, sendo considerado entre a data da publicação da sentença e a data do recebimento da denúncia, período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser acolhido o pleito de prescrição retroativa, para extinguir a punibilidade do réu.

2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso,
para DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta dias do mês de maio e finalizada aos seis dias do mês de junho de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 30 de maio de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por MATHEUS MELO MORAIS, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que o condenou à pena de
03 (três) meses de comparecimento à programa ou curso educativo
, pela prática do crime capitulado no
art. 28 da Lei nº 11.343/06
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 19.01.2018, por volta de 23h00, no Bairro Curió-Utinga, policiais militares realizavam patrulhamento ostensivo pelo bairro do Curió-Utinga, quando foram acionados por vítimas de um roubo ocorrido no interior de um veículo coletivo. Diante disso, os agentes realizaram diligências pelas imediações, quando perceberam que o acusado, ao avistar a viatura, empreendeu fuga e invadiu uma residência. Em vista disso, pediram autorização à proprietária do imóvel, que afirmou não conhecer o denunciado, para adentrar o local, onde abordaram o acusado. Durante a revista pessoal, encontraram no bolso de sua bermuda 03 (três) embalagens de maconha. Embaixo de uma cama, acharam a carteira do denunciado, armazenando mais 11 (onze) embalagens da mesma substância.

Em suas
razões recursais
, a defesa do apelante pugna pelo
reconhecimento da extinção de sua punibilidade,
ante a ocorrência da
prescrição retroativa,
de vez que o tempo decorrido entre a data do recebimento da denúncia e a data da sentença condenatória já ultrapassa o prazo prescricional a ser considerado diante da pena concretamente aplicada ao crime em testilha, a teor do que dispõe o art. 30 da Lei Antidrogas, e levanto em conta a menoridade relativa do réu.

Em
contrarrazões
, a digna representante ministerial manifesta-se pelo
provimento
da apelação.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Maria Célia Filocreão Gonçalves manifesta-se pelo
conhecimento e provimento
do presente apelo.

É o relatório. À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

O apelante suscita a ocorrência da
prescrição retroativa
.

Com efeito, analisando detidamente os autos, verifica-se que
assiste razão à defesa
.

Isto porque, transitada em julgado a sentença para a acusação, o prazo prescricional retroativo deve ser considerado entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença, levando-se em consideração o
quantum
da pena aplicada em concreto.

No presente caso, vê-se que o réu foi
denunciado
pelo crime do
art. 33 da Lei nº 11.343/06
.

Submetido a julgamento,
o réu teve sua conduta desclassificada para a conduta de uso pessoal de entorpecentes (art. 28 da Lei nº 11.343/2006), submetendo-o à pena de 03 (três) meses de
comparecimento à programa ou curso educativo.

Segundo o jurista Damásio de Jesus
, “se o Juiz, na sentença, não aceitando a qualificação jurídica do crime imposta na denúncia, desclassifica a infração para outra, o prazo prescricional da pretensão punitiva deve ser regulado pela pena máxima cominada a esta, desprezando-se a capitulação legal da acusação.”
(Prescrição Penal; 20ª Edição; São Paulo: Saraiva, 2011; Pág. 64).

Desta feita, levando-se em consideração que o
decisum
transitou em julgado para a acusação, tem-se que o
prazo prescricional seria, a princípio, de 02 (dois) anos,
conforme estabelece o art. 30 da Lei nº 11.343/06:
“Prescrevem em 2 (dois) anos a imposição e a execução das penas, observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos arts. 107 e seguintes do Código Penal.”

No entanto, como o réu, à época do cometimento do delito, contava com
18 anos
– vide carteira de identidade às fls. 34 dos autos digitalizados –, aplica-se, aqui, a regra do art. 115 do CPB, segundo a qual se reduz da metade o prazo prescricional quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos. Desta forma,
o prazo prescricional passa a ser de 01 (um) ano
.

Assim, observa-se que,
entre a data da sentença (21.10.2020), às fls. 170/180 dos autos digitalizados e a data do recebimento da denúncia (16.08.2018), às fls. 123/125 dos autos digitalizados, passou-se mais de 01 ano,
tempo que excede o lapso prescricional acima mencionado.

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE DOU PROVIMENTO, para DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE MATHEUS MELO MORAIS, nos termos do art. 30 da Lei 11.343/06 c/c os arts. 110, §1º e 115 do CPB.

É o voto.

Belém/PA, 30 de maio de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/06/2022